Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STJ, SÚMULA no 504) FLUÊNCIA. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA ANTERIOR. AJUIZAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO NO QUAL OCORREU O EVENTO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE). AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO ANTERIOR AO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota promissória prescrita, encerrando obrigação líquida, consubstancia título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento (STJ, Súmula 504).
2. Aviada e recebida a pretensão executiva anteriormente formulada antes do implemento do prazo legalmente assinalado, a ultimação da citação ensejara a interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança, não infirmando essa resolução o fato de ter vindo a ser extinta sob o fundamento do abandono, voltando o interregno a fluir desde o último ato do processo em que houvera o fato interruptivo, ressaindo dessa inferência que, tendo a lide monitória aparelhada pelo mesmo título sido aviada antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do último ato praticado no processo em que houve a interrupção, a exigibilidade do crédito subsiste incólume (CC, art. 202, parágrafo único, in fine,).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito em razão da sua incúria.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.